Tribunal: TJDFT
Processo: 0724823-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO § 1° DO ARTIGO 919 DO CPC ATENDIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A concessão do efeito suspensivo em Embargos à Execução afigura-se providência de exceção, cuja aplicabilidade se condiciona à presença dos pressupostos estabelecidos no artigo 919, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. De acordo com o artigo 919, § 1o do CPC, o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
3. Pretendendo garantir a execução, a parte agravante indicou à penhora a Unidade do SENAI GAMA, com Certidão de matricula expedida em 05/11/2019 e avalição do imóvel.
4. Ademais, no caso, houve recomendação, por auditoria da Controladoria Geral da União – CGU, que a empresa agravada realizasse o reembolso de R$ 2.146.527,52 (dois milhões, cento e quarenta e seis mil reais) pelos serviços pagos e não executados pela agravante, bem como a apuração de responsabilidade pelo superfaturamento e pelo pagamento antecipado à empresa agravada.
5. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla do que o simples exame do pedido de revogação da tutela deferida, a apreciação do agravo interno resta prejudicada, mormente porque o agravo de instrumento encontra-se apto a julgamento.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.